Tribunal: TJES
Processo: 5010330-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010330-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIELSON BATISTA DE SA

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010330-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADRIELSON BATISTA DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DOUBLEMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE INVESTIGATIVA DEVIDO AO STRATAGEMA DE OCULTAÇÃO DOS AGENTES. MARCO TEMPORAL VINCULADO À DESCOBERTA DA AUTORIA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA (90 DIAS). RAZOABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE INVESTIGADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA (MODUS OPERANDI MEDIANTE ASSALTO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR CINCO AGENTES ARMADOS). PERICULOSIDADE SOCIAL CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adrielson Batista de Sá, impugnando decreto de prisão preventiva exarado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES nos autos da lide investigativa originária, na qual se apura a suposta prática do crime de roubo duplamente majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), perpetrado contra o estabelecimento "Farmácia Rede Farmes". Sustenta a impetração a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de decurso temporal excessivo entre o fato (agosto de 2023) e o decreto prisional (janeiro de 2026), bem como excesso de prazo em virtude de acautelamento por noventa dias sem o oferecimento de peça portal acusatória, além de alegar a carência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente, analisando-se especificamente: a) se o decurso de prazo entre o evento criminoso e a imposição da custódia desnatura o requisito da contemporaneidade; b) se o período de noventa dias de segregação sem denúncia configura excesso de prazo apto a eivar a prisão de ilegalidade; c) se o
modus operandi
e as circunstâncias fáticas do roubo demonstram risco à ordem pública apto a rechaçar a aplicação de medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de ausência de contemporaneidade não merece agasalho, visto que a aferição do lapso temporal entre o crime e a segregação deve se guiar pelas dificuldades inerentes à colheita de provas, constatando-se que os autores utilizaram jaquetas com capuz e bonés para inviabilizar a identificação imediata, transmudando o decreto prisional em provimento plenamente contemporâneo ao momento em que os órgãos de persecução angariaram indícios seguros de autoria vinculados ao paciente.

O alegado excesso de prazo de noventa dias sem o oferecimento de exordial acusatória encontra-se justificado sob o manto da razoabilidade, visto que a marcha processual penal ostenta flexibilidade diante de demandas complexas que envolvam pluralidade de agentes inicialmente não identificados e necessidade de diligências de campo aprofundadas.

A restrição da liberdade encontra-se devidamente respaldada na garantia da ordem pública face à gravidade fática concreta da conduta, porquanto o paciente operou em assalto planejado em concurso de cinco indivíduos fortemente armados contra estabelecimento farmacêutico, revelando audácia e periculosidade acentuada que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Demonstrada a insuficiência e a inadequação das obrigações acessórias mais brandas previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal diante da gravidade da infração patrimonial violenta, a manutenção do cárcere provisório revela-se imperiosa.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer da impetração e
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória - ES, na data da assinatura.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5010330-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: ADRIELSON BATISTA DE SÁ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIELSON BATISTA DE SÁ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma, em razão da decretação e posterior manutenção de custódia cautelar nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5000225-62.2026.8.08.0021, que apura a suposta prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a impetração, em síntese, que a prisão sofreria de ilegalidade por ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia, haja vista que o delito teria ocorrido em agosto de 2023 e a prisão preventiva somente foi decretada em janeiro de 2026.

Aduz, ainda, inexistir
periculum libertatis
concreto apto a justificar a medida extrema, afirmando que o paciente permaneceu em liberdade por longo período sem interferir na investigação ou praticar novas infrações penais, além de argumentar que a fundamentação judicial seria genérica e insuficiente, defendendo a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem e, no mérito, a confirmação definitiva do provimento com a expedição de alvará de soltura.

Pedido de liminar indeferido por este Relator Id. 19878385.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 20032141.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 20110580, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

Diante do exposto, passo a decidir.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente, contudo, da análise detida dos elementos colacionados aos autos, constata-se que a segregação cautelar encontra-se plenamente justificada e impositiva para garantia da ordem pública.

Embora a defesa argumente ausência de contemporaneidade entre o crime ocorrido em agosto de 2023 e o decreto prisional de janeiro de 2026, é imperioso ressaltar que o lapso temporal deve ser analisado à luz da complexidade das investigações, porquanto os agentes utilizaram jaquetas com gorro e bonés para dificultar identificação visual no momento do roubo majorado, exigindo extenso trabalho investigativo para desvendar a autoria delitiva.

Dessa forma, a decretação da medida extrema torna-se contemporânea ao momento em que as autoridades policiais lograram êxito em angariar indícios suficientes que vincularam o paciente à conduta criminosa, não havendo falar em esvaziamento do requisito temporal delineado no artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, no que tange ao alegado excesso de prazo consubstanciado nos 90 dias de segregação sem oferecimento da denúncia, cumpre asseverar que os prazos processuais penais não consubstanciam equação matemática rígida, de modo que eventual retardo encontra amparo no princípio da razoabilidade, precipuamente diante da complexidade do feito, que envolve pluralidade de investigados não identificados inicialmente e necessidade de diligências aprofundadas para elucidação completa dos fatos.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva. 2. A análise de excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e a quantidade de réus, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

(HC n. 980.669/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Outrossim, rechaça-se a tese defensiva de ausência de
periculum libertatis
, haja vista que a gravidade concreta do delito restou inequivocamente evidenciada pelo
modus operandi
empregado, consistente em assalto ao estabelecimento
"Farmácia Rede Farmes"
com concurso de cinco agentes fortemente armados, circunstância que revela periculosidade acentuada do investigado e risco premente de reiteração delitiva.

Por conseguinte, demonstrada a gravidade extremada da conduta e a necessidade imperiosa de resguardar a incolumidade social, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do diploma processual penal revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas ao caso em tela, sendo de rigor a manutenção do acautelamento provisório.

Ante o exposto, conheço do presente remédio heroico e, no mérito,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.